Tribunal: TJES
Processo: 5003207-98.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003207-98.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO MARQUES PEREIRA e outros
RECORRIDO: TEREZA DINIZ DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003207-98.2022.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA

RECORRIDOS: REINALDO MARQUES PEREIRA E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o condomínio a indenizar os autores por danos morais e materiais, em razão de sua omissão frente a reiteradas violações aos direitos de vizinhança perpetradas por outra condômina (corré), o que resultou em prejuízos aos recorrentes.

O juízo sentenciante, após a devida instrução probatória, entendeu que os requerentes demonstraram as reiteradas perturbações ao sossego causadas pela corré Tereza, bem como a inércia do condomínio recorrente em adotar as providências que lhe eram possíveis (aplicação de multa etc.). A sentença destacou que o condomínio, embora citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação e nem produziu provas de que pudessem refutar as alegações autorais.

Assim, julgou procedente, em parte, os pedidos determinando ao requerido que adote as medidas necessárias e adequadas a fim de fazer cessar a perturbação do sossego e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O recorrente
, interpôs recurso inominado aduzindo que não pode ser responsabilizado pelos fatos que acontecem nas unidades autônomas.

Pois bem.

No caso dos autos, como bem pontuado em sentença, o acervo probatório demonstra que o condomínio, apesar das inúmeras reclamações feitas pelos recorridos, não adotou qualquer medida que lhe era possível, como notificação e aplicação de multa, com o objetivo de fazer cessar as violações ao direito de vizinhança.

Nesse caso, entendo que o condomínio responde pelos danos causados a condôminos quando, tendo ciência das infrações às normas de convivência, se omite em tomar providências para coibi-las.

.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)